Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-88.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. PRELIMINAR - Sentença que não dispõe do elemento essencial previsto no artigo 489, II, do CPC - Incidência do disposto no parágrafo 1o, II, III e IV, do mencionado dispositivo - Carência de fundamentação - D. Juízo dedicou um único

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. PRELIMINAR - Sentença que não dispõe do elemento essencial previsto no artigo 489, II, do CPC - Incidência do disposto no parágrafo 1o, II, III e IV, do mencionado dispositivo - Carência de fundamentação - D. Juízo dedicou um único parágrafo ao caso concreto, sem apreciar as razões de fato e de direito invocadas na inicial - Julgado anulado - Aplicação do disposto no parágrafo 3o, IV, do artigo 1013 do CPC - Causa madura - Excepcional indeferimento do pedido de adiamento do julgamento, em razão das peculiaridades do caso concreto e da solução de mérito posta neste Acórdão, inexistindo efetivo prejuízo à apelante.
2. CASO CONCRETO - Itinerário contratado entre Brasília e Londrina, com escala em Guarulhos, no dia 25/02/2025 - Voo relativo ao segundo trecho que foi cancelado, com remarcação para 24 horas depois - Autora, que é médica oncologista, alega que o único voo ofertado pela requerida não se adequava às suas necessidades e que se viu forçada a realizar o trajeto até o destino via ônibus, pagando do próprio bolso e pernoitando em trânsito, dada a urgência na chegada a Londrina para uma série de compromissos médicos no dia seguinte - Defesa da companhia aérea baseada na necessidade de manutenção não programada da aeronave.
2. RESPONSABILIDADE - Transportadora sujeita aos horários e itinerários contratados (artigo 737 do CC) - Incontroverso cancelamento do voo entre Guarulhos e Londrina - Inexistência de força maior a excluir a responsabilidade - Manutenção não programada na aeronave que configura fortuito interno à atividade desempenhada pela fornecedora - Jurisprudência - Proposta de reacomodação para 24 horas depois - Alteração que não se mostrou adequada à necessidade da contratante - Violação aos direitos expressamente previstos no artigo 12, §§ 1o e 2o, da Resolução 400 da ANAC - A fim de mitigar os danos de sua conduta e garantir o adimplemento contratual dentro do possível, cabia à companhia aérea oferecer a reacomodação que melhor conviesse à passageira, que de nenhuma forma contribuiu para o ocorrido - Obrigações assessórias ao contrato de transporte que não foram observadas - Falha na prestação do serviço verificada.
3. DANOS MATERIAIS - Artigo 737 do Código Civil - Autora que, em razão de compromissos médicos inadiáveis, efetivamente comprovados, e diante da falta de soluções adequadas pela transportadora, teve de arcar, do próprio bolso, com viagem de ônibus entre Guarulhos e Londrina - "Execução do serviço por outra modalidade de transporte" prevista no artigo 12, § 2o, III, da Res. ANAC 400, como sendo responsabilidade da companhia, que nada fez nesse sentido - Evidenciado o nexo causal entre conduta e dano - Transportadora que dever de ressarcir à autora o importe de R$ 146,32.
4. DANOS MORAIS - Descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar abalo moral indenizável - Caso concreto, contudo, a evidenciar que a conduta da transportadora foi violadora dos termos do contrato e do previsto no ordenamento vigente - Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.584.465/MG - Itens 'i', 'ii' e 'v' que tratam do tempo de demora, da oferta de alternativas e da perda de compromisso inadiável - Situação vivenciada pela autora que não poderia ser considerada de menor importância - Abalo psicológico e constrangimentos impingidos à autora, de fato, superaram o mero dissabor cotidiano, sem se desconsiderar a grave frustração das legítimas expectativas que nortearam a contratação - Reparação devida - Precedentes desta c. Câmara e jurisprudência do TJSP - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Importe de R$ 2.000,00 que se afigura adequado às peculiaridades do caso concreto.
4. DISPOSITIVO - Ação jugada parcialmente procedente - Companhia aérea condenada no ônus da sucumbência.
SENTENÇA ANULADA; AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.